Tribunal: TJDFT
Processo: 0741152-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, sob alegação de omissão e erro de fato na decisão embargada, especialmente quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais por meio de precatórios específicos para a fase de conhecimento e de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido padece de omissão ou erro de fato passível de correção por meio dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O vício de omissão que autoriza o provimento dos embargos de declaração ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre fundamento relevante ao julgamento da causa, o que não se verifica no caso concreto.
5. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão referente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com base no texto constitucional, no Tema 1.142 do STF e em precedentes desta Corte.
6. O mero inconformismo da parte embargante não justifica a oposição dos embargos, sendo inviável a sua utilização como meio de reexame da matéria já decidida.
7. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. O tribunal não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, desde que tenha fundamentação suficiente para a decisão.
3. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado inviabiliza a concessão dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi; TJDFT, Acórdão 1875232, 00116503420178070016, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 06/06/2024; TJDFT, Acórdão 1875123, 07360657820238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 05/06/2024.